Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011950-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: TATIANE RAMIREZ MAIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão ID 94227489 pelos seus próprios fundamentos e ressaltando que questões não abordadas na instância de origem não comportam conhecimento originário nesta instância.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator